Tribunal: TJDFT
Processo: 0746239-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE EXCLUSÃO LIMINAR DO NOME DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONSISTENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não obstante a negativa do agravante quanto à existência de valores por ele devidos, o que teria ensejado a negativação de seu nome, em juízo perfunctório, forçoso reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca do direito sustentado pelo recorrente.
2. A corroborar o entendimento do Juízo a quo, não se vislumbra a necessária probabilidade do direito, porquanto os documentos produzidos unilateralmente pelo autor não são suficientes para autorizar o imediato afastamento da restrição em seu nome no cadastro de inadimplentes.
3. Mostra-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas no correr da instrução probatória, sob o crivo do contraditório, após a oitiva da parte requerida, ocasião em que o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.